Tribunal: CARF
Processo: 10530.725037/2011-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA VIANA ARRAIS EGYPTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
A defesa administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário em razão da pendência de decisão definitiva no curso do processo administrativo, nos exatos termos do art. 151, III do CTN.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRETERIÇÃO DO DIREITO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Acórdão referente ao julgamento de primeira instância se manifestou sobre a matéria impugnada e proferiu sua decisão dentro da liberdade de análise processual com os fundamentos constantes no julgamento. A mera discordância com a motivação não é suficiente para que se declare a nulidade do acórdão de DRJ que tratou das questões abordadas na defesa.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Durante o procedimento administrativo o contribuinte foi intimado para apresentação de documentos relacionados pelo fisco e apresentou toda a documentação que entendeu pertinente.O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no lançamento, restando evidenciado que o autuado compreendeu o motivo do lançamento, não há que se falar em nulidade não ensejando qualquer nulidade por cerceamento de defesa.
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS. MOVIMENTAÇÃO DE VALORES DE TERCEIROS NA CONTA DO CONTRIBUINTE. OMISSÃO DE RECEITA. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a demonstração da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação clara e precisa, de forma individualizada, da origem dos valores depositados em conta do contribuinte.
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE DE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS.
A partir dos créditos de origem comprovada deve ser verificado se o destino dos valores corresponde efetivamente aos fatos alegados, se encontra-se respaldado em documentos hábeis e idôneos, bem como se foram devidamente declarados à Receita Federal. Diferenças entre valores recebidos e os efetivamente pagos são consideradas receitas omitidas da atividade de prestação de serviços.
OMISSÃO DE RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
Os Recibos de Adiantamento de Frete estão superiores aos valores constantes nos Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC)
LANÇAMENTOS REFLEXOS – CSLL, PIS e COFINS
A solução dada ao lançamento principal, relativo ao Imposto de Renda Pessoa Jurídica, aplica-se, no que couber, aos lançamentos decorrentes.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10530.725037/2011-71
ACÓRDÃO
1002-004.009 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
5 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MUNDO VERDE CORRETORA E TRANSPORTES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2008
PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICÁVEL.
A defesa administrativa suspende a exigibilidade do crédito tributário em
razão da pendência de decisão definitiva no curso do processo
administrativo, nos exatos termos do art. 151, III do CTN.
Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal.
NULIDADE DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRETERIÇÃO DO DIREITO
DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Acórdão referente ao julgamento de primeira instância se manifestou
sobre a matéria impugnada e proferiu sua decisão dentro da liberdade de
análise processual com os fundamentos constantes no julgamento. A mera
discordância com a motivação não é suficiente para que se declare a
nulidade do acórdão de DRJ que tratou das questões abordadas na defesa.
NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA.
Durante o procedimento administrativo o contribuinte foi intimado para
apresentação de documentos relacionados pelo fisco e apresentou toda a
documentação
que
entendeu
pertinente.
O ato administrativo de lançamento foi motivado pelo conjunto das razões
de fato e de direito que carrearam à conclusão contida na acusação fiscal à
luz da legislação tributária compatível com as razões apresentadas no
lançamento, restando evidenciado que o autuado compreendeu o motivo
do lançamento, não há que se falar em nulidade não ensejando qualquer
nulidade por cerceamento de defesa.
INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS. MOVIMENTAÇÃO DE VALORES DE
TERCEIROS NA CONTA DO CONTRIBUINTE. OMISSÃO DE RECEITA.
Fl. 7089
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.009 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725037/2011-71
2
DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO JURIS
TANTUM
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em
lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita
ou rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada,
conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a demonstração da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação clara e precisa, de forma
individualizada, da origem dos valores depositados em conta do
contribuinte.
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE DE INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS.
A partir dos créditos de origem comprovada deve ser verificado se o
destino dos valores corresponde efetivamente aos fatos alegados, se
encontra-se respaldado em documentos hábeis e idôneos, bem como se
foram devidamente declarados à Receita Federal. Diferenças entre valores
recebidos e os efetivamente pagos são consideradas receitas omitidas da
atividade de prestação de serviços.
OMISSÃO DE RECEITA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE
Os Recibos de Adiantamento de Frete estão superiores aos valores
constantes nos Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC)
LANÇAMENTOS REFLEXOS – CSLL, PIS e COFINS
A solução dada ao lançamento principal, relativo ao Imposto de Renda
Pessoa Jurídica, aplica-se, no que couber, aos lançamentos decorrentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares de nulidade e a alegação de prescrição intercorrente e, no mérito, dar provimento
parcial ao recurso para, com relação ao Anexo 01 do Termo de Verificação Fiscal (TVF), considerar
como de origem comprovada os créditos de R$ 67.400,00, R$ 11.674,18 e R$ 18.258,50.

Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto – Relator
Fl. 7090
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.009 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725037/2011-71
3

Assinado Digitalmente
Ailton Neves da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Luís Ângelo Carneiro
Baptista, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Ricardo Pezzuto Rufino, Maria Angélica Echer Ferreira
Feijó, Andréa Viana Arrais Egypto e Ailton Neves da Silva (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão proferida no 02-87.734,
pela 2a Turma da DRJ/BHE, que julgou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário
exigido.
O presente processo decorre de Autos de Infração (fls. 6610/6651), lavrados em
15/09/2011, relativos ao ano-calendário 2008, referentes ao Imposto sobre a Renda de Pessoa
Jurídica (IRPJ) e tributação reflexa da Contribuição para o Programa de Integração Social (PIS),
Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS), e da Contribuição Social sobre o
Lucro Líquido (CSLL), em face de:
- OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE – RECEITA BRUTA MENSAL NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS EM GERAL
- OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE – RECEITA BRUTA MENSAL NA PRESTAÇÃO
DE SERVIÇOS DE TRANSPORTES
- OMISSÃO DE RECEITAS POR PRESUNÇÃO LEGAL – DEPÓSITOS BANC[ARIOS DE
ORIGEM NÃO COMPROVADA
Por bem resumir fatos trazidos no relatório fiscal, acolho trecho do relatório do
Acórdão da DRJ, em seguida complementado por esta Relatora:

DESCRIÇÃO DOS FATOS.
A fiscalização fez uma descrição pormenorizada dos fatos registrados no Termo de
Início do Procedimento Fiscal e a respeito dos diversos Termos de Intimação Fiscal
expedidos, destacando a documentação apresentada e esclarecimentos prestados
pelo contribuinte no curso da ação fiscal.
ANÁLISE DA DOCUMENTAÇÃO.
Fl. 7091
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.009 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725037/2011-71
4
A empresa fiscalizada trabalha com corretagem de grãos e na época da
ocorrência dos fatos geradores (AC 2008), também trabalhava com transporte
de cargas.
Verificando a escrituração comercial e fiscal da empresa, bem como os valores
declarados à Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB), foi constatado que o
contribuinte escriturou e declarou Receitas provenientes de Prestação de
Serviço de Transporte e de Comissão de Vendas, nos valores totais de R$
141.084,48 e de R$ 108.208,00, respectivamente.
A movimentação financeira da empresa fiscalizada foi de aproximadamente R$
11 milhões. O fisco selecionou os depósitos iguais e superiores a R$ 5.000,00 e
intimou o contribuinte a comprovar a origem desses recursos.
A fiscalização discorreu sobre os fatos apurados em relação aos depósitos
bancários, às receitas da atividade de prestação de serviço em geral e às receitas
da atividade de prestação de serviços de transporte de carga.
DESCRIÇÃO DAS IRREGULARIDADES.
0001 OMISSÃO DE RECEITAS DA ATIVIDADE.
RECEITA BRUTA MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL.
Foram verificadas prestações de serviço de corretagem de grãos a diversos
clientes sem emissão de notas fiscais, através de diversos Contratos. Nesses
mesmos Contratos também foram apuradas diferenças entre valores que a
empresa recebeu para pagamento de obrigações de terceiros e os valores
efetivamente pagos, tais como adiantamento de frete, ICMS s/ Frete e ICMS
s/Produtos.
As diferenças apuradas, juntamente com os valores dos serviços em que não
houve emissão de notas fiscais foram relacionadas no ANEXO 03 — DIFERENÇAS
APURADAS (Omissão de Receitas de Prestação de Serviços em Geral).
O fisco também elaborou planilha contendo a identificação de cada cliente, o
Contrato a que se refere e o valor dos serviços nele previsto e denominou de
ANEXO 04 — CLIENTES SEM EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS, o qual foi considerado
apenas um complemento ao ANEXO 03, pois os valores dos serviços nele expostos
já estão contidos no ANEXO 03.
0002 OMISSÃO DE RECEITAS.
DA ATIVIDADE RECEITA BRUTA MENSAL NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE
TRANSPORTES.
Foram apuradas diferenças entre os valores recebidos a título de serviço de
transporte, conforme Contratos 631, 641, 694 e 706, e os valores constantes dos
Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas, que foram declarados ao
fisco.
Fl. 7092
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.009 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725037/2011-71
5
Nesses mesmos Contratos também foi verificado que a empresa fiscalizada
cobrou do cliente valores à parte a título de ICMS s/Frete, esses valores também
foram considerados como receita da atividade.
As diferenças apuradas e os valores de ICMS s/Frete relatados estão contidos no
ANEXO 05 — DIFERENÇAS APURADAS (Omissão de Receita de Prestação de
Serviço de Transporte de Carga).
0003 OMISSÃO DE RECEITAS.
POR PRESUNÇÃO LEGAL DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
A origem da fiscalização foi a movimentação financeira elevada em comparação
à Receita Declarada. O contribuinte foi regularmente intimado a comprovar a
origem dos depósitos iguais e superiores a R$ 5.000,00.
A grande maioria dos depósitos teve sua origem comprovada nos Contratos
firmados, onde a empresa intermedeia a compra e venda de grãos (milho e
soja), entre produtor rural e cliente. O grande volume de recursos
movimentados na conta bancária da empresa fiscalizada se deu em virtude da
empresa receber inúmeros depósitos em sua conta para pagamento de
obrigações de terceiros de forma a agilizar a liberação das mercadorias
negociadas. Os recursos recebidos se destinavam a pagamentos de
adiantamento de frete, ICMS s/Frete e ICMS s/Produto, devidos
respectivamente pelos clientes, transportadoras e produtores rurais.
Os depósitos não aceitos pelo fisco se justificaram na não coincidência de datas
e valores e em alguns casos na falta de documentação hábil para sua
comprovação.
O contribuinte identificou cada depósito como referente a tal Contrato, o fisco
verificou cada Contrato e seu Relatório, nos quais estavam estipulados os
depósitos a serem feitos e quando os valores não coincidiam, nem as datas,
constatou-se o fato ao sujeito passivo, por meio dos Termos de Constatação e
Intimação Fiscal n° 006, 007 e 008/2011. Mesmo após estas intimações o
contribuinte não logrou comprovar a origem dos depósitos constantes do ANEXO
01 — DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Foi anexado ao Termo de Verificação Fiscal (TVF) o ANEXO 02 — DEPÓSITOS
BANCÁRIOS, que seria o resultado de todo o trabalho de auditoria voltado aos
depósitos bancários. Nesta planilha constam todos os depósitos objeto de
intimação para comprovar origem a contrapartida dos lançamentos na
contabilidade da empresa, bem como o motivo de terem sido aceitos ou não pelo
fisco.
Os Anexos 01 a 05 foram juntados às fls. 6683/6713.
A ciência do lançamento foi dada pessoalmente, em 15/09/2011.
DEMAIS DOCUMENTOS.
Fl. 7093
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.009 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725037/2011-71
6
Os demais documentos que embasaram o trabalho fiscal constam das fls.
02/6609.
Documentos relacionados à cobrança dos débitos lançados e cancelamento de
inscrição foram juntados às fls. 6714/6739 e 6792/6866.

A contribuinte tomou ciência do Auto de Infração e em 15/09/2011 apresentou
impugnação (6740/6761), onde se contrapõe ao lançamento com as seguintes razões: (i)
impossibilidade de apuração de crédito tributário através de extratos bancários para fins de
Imposto de Renda; (ii) o lançamento desconstituiu indevidamente negócio jurídico sem
comprovação de intenção de evasão, sendo indevido o lançamento de IRPJ e o adicional
decorrente; (iii) indevido os lançamentos reflexos de CSLL, PIS E COFINS.
A 2a Turma da DRJ/BHE, por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação, conforme ementa do Acórdão no 02-87.734 (fls. 6876/6890) a seguir transcrita:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA – IRPJ
Ano-calendário: 2008
OMISSÃO DE RECEITAS. PRESUNÇÃO LEGAL. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Caracterizam-se omissão de receita os valores creditados em conta de depósito
ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o
titular, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RECEITA DA ATIVIDADE. INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS. FALTA DE
COMPROVAÇÃO.
O contribuinte que se preste a intermediar negócios, movimentando recursos de
terceiros em contas correntes bancárias de sua titularidade, deve manter estrita
comprovação das operações e da movimentação financeira delas decorrentes, por
meio de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, de forma a
afastar a possibilidade de os registros não comprovados serem considerados
como omissão de receitas de sua própria atividade.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA.
O decidido para o lançamento de IRPJ estende-se aos demais lançamentos que
com ele compartilham o mesmo fundamento factual e para os quais não há
nenhuma razão de ordem jurídica que lhes recomende tratamento diverso.

A Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ, por meio de sua Caixa Postal na
data de 23/10/2018 (fls. 6893) e, inconformada com a decisão prolatada, em 31/10/2018,
Fl. 7094
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.009 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725037/2011-71
7
apresentou Recurso Voluntário (fls. 6897/6916), onde reforça os argumentos anteriormente
apresentados e pleiteia: a prescrição intercorrente; a insubsistência dos lançamentos decorrentes
da omissão de receita por não comprovação da origem dos recursos e às diferenças apuradas na
prestação de serviços em geral; a insubsistência do lançamento atinente à omissão de receita na
prestação de serviços de transporte.

É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Andréa Viana Arrais Egypto, Relator

Juízo de admissibilidade
O Recurso Voluntário foi apresentado dentro do prazo legal e atende aos requisitos
de admissibilidade, portanto, dele tomo conhecimento.
A Recorrente aborda questões específicas, não apresentadas na impugnação (fls.
6740/), porém diretamente relacionadas à matéria “depósitos bancários de origem não
comprovada” trazida na impugnação. Nesse caso, tendo em vista que se trata de presunção legal
de omissão de receita, entendo que devam ser conhecidas como reforço argumentativo que
buscam a comprovação da origem. Portanto conheço do Recurso no que tange ao item 48, alíneas
“a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”.
Também aborda questão específica relacionadas à omissão de receitas de serviços,
colocada no item III.A.3 - Serviços de transporte de carga – Anexo 05 do TVF (fl. 6911 do Recurso)
que considero como parte da matéria concernente à omissão, abordada na impugnação.
No que tange à alegação de prescrição intercorrente, arguida pela Recorrente
apenas em sede de Recurso Voluntário, por se tratar de matéria de ordem pública, dela tomo
conhecimento.
Diante do exposto, em observância aos princípios da eficiência e da celeridade
processual, passo à análise.

Prescrição Intercorrente
A Recorrente assevera que a pretensão buscada pelo presente processo
administrativo fiscal já fora atingida pela prescrição intercorrente, o que, de pronto, impõe sua
extinção e a consequente revogação da exação em comento.
Fl. 7095
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.009 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725037/2011-71
8
No que tange à prescrição, cabe esclarecer que, durante o processo administrativo
permanece suspensa a exigibilidade do crédito tributário, não se iniciando o prazo prescricional.
Isso porque, nos exatos termos do art. 151, inciso III do CTN, a interposição de defesa
administrativa, suspende a exigibilidade do crédito tributário em razão da pendência de decisão
definitiva no curso do processo administrativo. Assim, não há que se falar em prescrição.
Destaca-se ainda que o CARF editou a Súmula CARF Vinculante no 11 que trata
especificamente da prescrição intercorrente, nos seguintes termos:

Súmula CARF no 11 Não se aplica a prescrição intercorrente no processo
administrativo fiscal. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).

Dessa forma, não merece prosperar a tese defendida pela Recorrente, portanto,
rejeito a preliminar suscitada.

Nulidade da Decisão da DRJ
A Recorrente afirma que restou cerceado o seu direito ao contraditório e à ampla
defesa, uma vez que a DRJ se limitou a reafirmar as alegações contidas no Termo de Verificação
Fiscal sem, contudo, analisar detidamente a realidade demonstrada nos autos por meio dos
documentos e esclarecimentos apresentados.
No entanto, pela leitura das razões da Impugnação acostada às fls. 6740/6761, vê-
se que a decisão proferida pela DRJ às fls. 6876/6890 enfrentou justamente o que foi abordado
pela contribuinte, quando trouxe as seguintes razões: (i) a Lei no 9.430/96 autoriza a presunção de
omissão de receitas quando o contribuinte não comprova a origem dos recursos aplicados em tais
depósitos, ou não o faz satisfatoriamente; (ii) ressalta que não cabe a indicação genérica do
contribuinte das operações realizadas e esclarece que parte das operações foram acatadas e que a
parte que não foi acatada estão consubstanciadas de forma motivada no Relatório Fiscal; (iii) que
a argumentação contida na impugnação foi com base na reiteração genérica de tudo quanto foi
dito no curso da ação fiscal, e que caberia à impugnante indicar, também de forma individualizada,
qual depósito cuja origem a fiscalização considerou não comprovada que mereça ser revisto em
face de alegações específicas, amparadas documentalmente, o que não foi feito; (iv) da mesma
forma dos depósitos bancários com origem não comprovada, foi adotada pela impugnante uma
abordagem genérica nos casos de omissão de receitas da prestação de serviços em geral e do
transporte de cargas, cabendo a análise específica apenas na situação especificada pertinente ao
depósito no valor de R$225.000,00, cuja conclusão foi pela omissão, embora tenha explicado que
não se tratava de desconstituição de negócio jurídico; (v) por fim, no que tange ao benefício
Fl. 7096
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.009 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725037/2011-71
9
previsto no § 2o, do art. 60, do RIR, explica que somente se aplica para atividade rural exercida
pelas pessoas físicas.
Nesse contexto, não há lugar para se falar em preterição do direito de defesa a
ensejar a aplicação do artigo 59, inciso II do Decreto 70.235/72.
Portanto, inexiste nulidade a ser sanada.

Presunção Legal de Omissão de Receita Caracterizada por Depósitos Bancários de Origem não
Comprovada
A Recorrente se insurge contra a dicção do artigo 42 da Lei no 9.430/96, e para
tanto, traz a competência inserida no artigo 153, inciso III, da CF/88, aborda aspectos sobre o
conceito de Renda e conclui pela ilegalidade do lançamento arbitrado com base em depósitos
bancários.
Inicialmente, cabe ressaltar que o Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o RE
855.649, com trânsito em julgado em 21/05/2021, reconheceu a constitucionalidade do
dispositivo em questão, no Tema no 842, de repercussão geral, conforme ementa a seguir
transcrita:

DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO
DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade
de se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
Fl. 7097
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.009 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725037/2011-71
10
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional”.
(RE 855649, Relator Min. MARCO AURÉLIO, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE
DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 03/05/2021, DJe-091 divulg. 12/05/2021
public. 13/05/2021). (Grifamos).

A despeito da matéria, o legislador federal estabeleceu a presunção legal de
omissão de receita ou de rendimentos, caracterizada em virtude da existência de depósitos
bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado, não comprove a sua
origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, senão vejamos o que
determina a Lei no 9.430/96:

Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
Fl. 7098
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.009 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725037/2011-71
11
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00
(doze mil reais). (Vide Medida Provisória no 1.563-7, de 1997) (Vide Lei no 9.481,
de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de
investimento pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a
determinação dos rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro,
na condição de efetivo titular da conta de depósito ou de investimento.
(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)

Referida regra presume a existência de receita tributável, invertendo-se, por
conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos valores depositados
a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, portanto, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo
ao sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de receita omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
a referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, através do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96
dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos
bancários sem origem comprovada.

Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita quando sua origem
não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.

Da Omissão de Receita – Anexo 01 do TVF (fl. 6683)
Fl. 7099
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.009 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725037/2011-71
12
Salienta a Recorrente que, na realização de negócios atinentes à sua atividade,
existem situações de imprevisão que poderão acarretar no adimplemento prático da obrigação de
uma maneira substancialmente diferente. Dessa forma, pugna pelo reconhecimento da ausência
de omissão de receita quanto à comprovação da origem dos créditos apontados no Anexo 01 do
TVF, em especial as operações elencadas nos exemplos.
Cabe nesse ponto fazer algumas considerações. Durante todo o procedimento
fiscal, o contribuinte foi intimado diversas vezes para apresentar documentos com o objetivo de
justificar e comprovar as operações. A empresa sempre se mostrou bastante colaborativa e a
autoridade fiscal, através de um trabalho extremamente minucioso, sempre buscou, ao indicar as
falhas ocorridas, oportunizar à contribuinte contraditar as alegações, apresentar defesa e juntar os
documentos solicitados e os que entendesse necessários.
A complexidade da atividade empresarial da Recorrente foi esclarecida para a
Fiscalização e, dentro desse contexto negocial de intermediação na compra e venda de grãos, com
inúmeros depósitos realizados em sua conta para pagamento de obrigações de terceiros,
adiantamento de fretes, pagamento de impostos, foi realizado o lançamento. A Auditoria Fiscal,
inclusive, deixou consignado no TVF que verificou nos extratos bancários da empresa fiscalizada
inúmeros pagamentos de impostos. Grande parte dos depósitos, inclusive, tiveram a sua origem
comprovada.
Consoante já explicitado anteriormente, a presunção legal somente é elidida com a
comprovação da origem dos ingressos na conta da contribuinte, o que não significa aceitação de
justificativa generalizada sobre a origem dos valores depositados, embora se saiba da
complexidade das operações realizadas pela empresa. Essa demonstração tem que ser feita de
forma individualizada.
Apenas colocar à disposição do julgador administrativo uma massa de documentos,
sem fazer a conexão de datas, valores, vinculações entre os documentos adunados aos autos e os
depósitos indicados pela fiscalização para a comprovação de origem, não se traduz em prova
capaz contrapor a autuação.
Embora exista pedido genérico quanto à comprovação de origem dos créditos
apontados no Anexo 01 do TVF, o que não pode ser aceito, a Recorrente enumera alguns
exemplos em que as razões e documentos apresentados como justificativa dos referidos créditos,
não foram acatados pela Fiscalização, e apresenta seus motivos para pleitear a exclusão dos
respectivos valores da base da omissão.
A contestação individualizada está disposta nas alíneas “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, as
quais serão a seguir transcritas com a análise de cada uma delas na sequência.

a) Créditos em 11 e 17/12/2008, nos valores respectivos de R$ 15.000,00 e R$
5.000,00: A fundamentação pela autoridade para realizar o lançamento dos
depósitos em questão foi que a Recorrente teria imputado tais receitas aos
Fl. 7100
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.009 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725037/2011-71
13
Contratos no 857 e no 890, não tendo encontrado qualquer relação de tais
valores com os mesmos. Ocorre que o fundamento é incompatível com a
realidade, uma vez que a Recorrente justificou que trataram-se de operações
para recomposição de saldo de sua conta corrente, cada qual promovida por
um dos então sócios (Ronaldo Dorval Francisco e Marilda Cidral Francisco,
respectivamente);

A Fiscalização explica que, primeiramente, a empresa informou que o depósito de
R$ 15.000,00 se referia ao contrato 857 e não foi aceito. Posteriormente, alegou que se tratava de
depósito efetuado pelo sócio, porém, não foi aceito pela fiscalização porque, ao verificar a
escrituração contábil da empresa, a contrapartida do lançamento encontra-se na conta Caixa e
não conta de Adiantamento de Sócios ou algo parecido.
Da mesma forma, quanto ao valor de R$ 5.000,00, havia sido informado pela
empresa que o depósito se referia ao contrato 890, sendo que posteriormente informou que foi
feito pela sócia da empresa da época. Na contabilidade foi escriturado com a contrapartida na
conta Obrigações com Terceiros, entretanto, não foi aceita a justificativa.
Compulsando os autos, constata-se o TED-Crédito em Conta, no valor de R$
15.000,00, realizado no dia 11/12/2008 à fl. 265, e o Desbloqueio de Depósito, no valor de R$
5.000,00, realizado no dia 17/12/2008. No Livro Razão, a Contrapartida consta às fls. 1.190 e
1.191.
Em análise aos documentos, entendo que eles não são compatíveis com as
explicações apresentadas pela contribuinte, portanto, incapazes de refutar a omissão de receita,
nesse ponto.
Assim, considero referidos valores (R$ 15.000,00 e R$ 5.000,00) como não
identificada a origem.

b) Crédito em 09/01/2008, no valor de R$ 7.000,00: Com natureza similar aos
depósitos do item anterior, referido depósito consistiu em crédito indevido
que deveria ter sido realizado na conta pessoal do sócio Ronaldo Dorval
Francisco, mas que, justamente por este ser sócio, não entendeu
conveniente, oportuno ou necessário retirá-lo imediatamente da conta da
Recorrente, sendo liberalidade sua fazê-lo apenas dois meses depois, em
17/03/2008. Eventual demora na devolução, por si só, não é elemento hábil a
ensejar a desconsideração infundada da justificativa apresentada;

As justificativas da contribuinte e a falta de elementos claros e precisos, não
comprovam a origem do recurso depositado em conta, portanto não acato.

Fl. 7101
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.009 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725037/2011-71
14
c) Crédito em 24/11/2008, no valor de R$ 67.400,00: Conforme aduzido durante
o procedimento, trata-se de depósito vinculado aos Contratos 512 e 514,
ambos nos quais figura como compradora dos grãos a empresa Guaraves –
Guarabira Aves LTDA, operação esta realizada para o pagamento do ICMS
incidente sobre a operação. Novamente se apresenta a documentação
referente aos aludidos contratos (Docs. 01.1 e 01.2), nos quais se verifica que
a globalidade do ICMS incidente na operação alcança a cifra de R$ 67.426,05
(sessenta e sete mil quatrocentos e vinte e seus reais e cinco centavos), isto é,
com ligeira diferença de R$ 26,05 (vinte e seis reais e cinco centavos), relativo
a carregamentos que se deram entre os dias 20 e 29 de novembro de 2008,
de forma que inquestionável a identidade de datas e valores das informações
prestadas e dos contratos em voga com o depósito aqui mencionado.
Ademais, o fisco ainda aponta que não poderia tratar-se de justificativa
idônea pelo fato de o depósito ter sido realizado por uma empresa quando se
tratam de dois vendedores diferentes, sendo que esse depositante é
precisamente o comprador em ambas as operações, de modo que é
perfeitamente possível que tenha realizado o pagamento do ICMS de ambos
os negócios em apenas um repasse à intermediadora, a Mundo Verde;

Conforme esclarecido no TVF, após a apresentação, em 01/06/2011, de dois
relatórios informando os contratos 512 e 514, bem como que a quantia recebida se refere a
pagamentos de ICMS, a Fiscalização solicitou a apresentação dos contratos dos ICMS devidos pela
empresa Guaraves, mas pago pela Mundo Verde. A empresa apresentou Relatórios de Embarque
referentes aos respectivos contratos, contendo o cálculo do ICMS, cópias das Notas Fiscais do
fornecedor Kazuki Yano, e Harri Pascheidt e algumas guias de ICMS em nome dos fornecedores e
pagas pela Mundo Verde.
Não foi aceita a origem dos depósitos pelo seguinte motivo:

Foram juntados aos autos, juntamente com o Recurso Voluntário (i) Relatório de
embarques, notas fiscais e guias de recolhimento de ICMS relativos ao Contrato no 512, em que
consta como compradora a empresa Guaraves – Guarabira Aves LTDA., que realizou crédito no
valor de R$ 67.400 na conta da Recorrente para fins de recolhimento do ICMS desta operação e do
Contrato no 514; (ii) Relatório de embarques, notas fiscais e guias de recolhimento de ICMS
relativos ao Contrato no 514, em que consta como compradora a empresa Guaraves – Guarabira
Fl. 7102
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.009 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725037/2011-71
15
Aves LTDA., que realizou crédito no valor de R$ 67.400 na conta da Recorrente para fins de
recolhimento do ICMS desta operação e do Contrato no 512; (iii) Extratos bancários com a
devolução dos valores relativos ao crédito de ICMS à Transportadora Rodogrãos.
Entendo que, dentro do contexto das operações realizadas e atestadas diversas
vezes pela Fiscalização, bem como, tendo como base o arcabouço probatório contido nos autos e
trazido novamente junto com o Recurso Voluntário, restou justificado o crédito no valor de R$
67.400 na conta da Recorrente que teve a finalidade de recolhimento do ICMS desta operação em
que figura como compradora dos grãos a empresa Guaraves – Guarabira Aves LTDA.
Assim, considero o Crédito em 24/11/2008, no valor de R$ 67.400,00, como de
origem comprovada.
d) Crédito em 05/12/2008, no valor de R$ 20.000,00: Justificado com Contrato
830. O TVF assevera não haver identidade de datas e valores e entende por
não acolher a justificativa apresentada, contudo, no contrato em questão é
possível verificar valores que, somados, resultam exatamente na cifra acima
indicada, a saber, os depósitos nos valores de R$ 4.700,00, R$ 5.800,00, R$
4.000,00 e R$ 5.500,00;
A justificativa do contribuinte e os documentos dos autos não permitem a
comprovação da origem do crédito, conforme disposto no TVF e que acolho no presente voto.

e) Crédito em 19/08/2008, no valor de R$ 11.678,18: Entrada justificada
nos Contratos 752, 753 e 765, nos quais figura enquanto comprador o
produtor Harald Kudiess, sendo apontados os depósitos nos valores de
R$ 2.497,75 e R$ 3441,08 do Contrato 752, de R$ 1.149,80 e R$
1.000,00 no Contrato 753, e de R$ 2.945,55 e R$ 640,00 no Contrato
765, o que totaliza R$ 11.674,18 (o TVF soma equivocadamente e traz
resultado dez centavos a menor), isto é, apenas R$ 4,00 (quatro reais)
de diferença em relação ao depósito referido neste item, diferença esta
que é fruto de erro material pelo depositante quando da soma dos
valores acima indicados ou no preenchimento dos dados para
realização da operação bancária;

Compulsando os autos, verifico os seguintes documentos:
- Contrato no 752 de 26/06/2008 (fl. 622) e o Relatório de Embarques de
18/08/2008 (fl. 623) com o valor do pagamento do Produto de R$ 2.497,75 e do
pagamento de serviços de R$ 3.441,08, na data 19/08/2008; Contrato 753 de
26/06/2008 (fl. 630) e o Relatório de Embarques de 18/08/2008 (fl. 631,) com o
valor do pagamento do Produto de R$ 1.000,00 e o pagamento de serviços de R$
1.149,80, na data 19/08/2008; Contrato 765 de 11/07/2008 (fl. 635) e o Relatório
Fl. 7103
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.009 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725037/2011-71
16
de Embarques de 18/08/2008 (fl. 636), com o valor do pagamento do Produto de R$
640,00 e o pagamento de serviços de R$ 2.945,55, na data 19/08/2008. Nos
Contratos consta como comprador, Harald Judiess;
- Livro Razão lançamento à Débito em 19/08/2002, no valor de R$ 11.678,18 –
Obrigações com Terceiros (fl. 1094); Livro Razão lançamento à Crédito em
19/08/2002, no valor de R$ 11.678,18 – Crédito no Banco do Brasil (fl. 1392), no
valor de R$ 11.678,18.
Dessa forma, com base na documentação constante nos autos, considero como
comprovada a origem do Crédito em 19/08/2008, o montante de R$ 11.674,18.

f) Crédito em 25/08/2008, no valor de R$ 21.397,33: A justificativa apresentada
para o referido depósito foi o Contrato 793. A Recorrente esclareceu que o
vendedor Renato Joner, tendo em vista a entrega de grãos fora da qualidade
padrão, devolveu a referida importância, ao passo que foi adquirido novo
produto do vendedor Jorge T. Koyama. Todavia, tendo em vista que este não
dispunha de todo o volume de produto inicialmente discutido, bem como a
oscilação negativa do preço da soja, a operação realizada com o segundo
vendedor teve o vulto de R$ 18.258,50, havendo diferença de R$ 3.138,83, a
qual a Recorrente reconheceu poder tratar-se de receita não declarada por
descuido da contabilidade. A fiscalização, a seu turno, pelo mero descuido da
Recorrente em não apresentar o Contrato 793 quando intimada, entendeu
por desconsiderar o referido instrumento e o comprovante de depósito
juntados, lançando indevidamente a totalidade do valor, mesmo com a
comprovação da quase integralidade do mesmo;

Analisando os autos, verifica-se que na fl. 399 consta comprovante do Banco do
Brasil, às 16:04:29 do dia 25/08/2008 com a transferência do valor de R$ 18.258,50 da empresa
Mundo Verde para Jorge Tadashi Koyam. O Contrato no 793 está acostado à fl. 595 dos autos, com
a observação de que o valor de R$ 21.397,33 foi devolvido por Renato Joner para a empresa
Mundo Verde em face da qualidade ruim da soja e que foi adquirido novo produto de Jorge T
Koyam em 25/08/2008. À fl. 596 consta novamente o comprovante com o valor transferido para
Jorge Tadashi Koyam.
Dessa forma, entendo como justificada a origem do crédito do dia 25/08/2025 o
valor de R$ 18.258,50.
Por todo o exposto, entendo que assiste razão à contribuinte apenas com relação
aos itens “c” (R$ 67.400,00), “e” (R$ 11.674,18) e “f” (R$ 18.258,50).

Omissão de Receitas de serviços
Fl. 7104
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.009 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725037/2011-71
17
A Recorrente fala de uma forma genérica das diferenças apuradas na prestação de
serviços em geral, listadas no Anexo 03 do TVF. Questiona a omissão da diferença de R$
191.000,00 (cento e noventa e um mil reais), contida no crédito de R$ 225.000,00 (duzentos e
vinte e cinco mil reais) efetuado em 15/02/2008 e aduz que as operações por ela realizadas, não
evidenciam nenhuma intenção de evasão fiscal, e destaca que eventuais situações que ensejem o
lançamento se deram por equívoco contábil, mas nunca propositadamente ou por má-fé.
Não há dúvida de que a Fiscalização compreendeu a complexidade das operações,
destacou a cooperação da empresa durante o procedimento fiscalizatório, e em nenhum
momento sinalizou a existência de má-fé, tanto que não ocorreu a aplicação de multa qualificada.
Quanto à diferença de R$ 191.000,00 questionada, conforme bem colocado pela
Fiscalização (fls. 6676 e seguintes do TVF), o Fisco compreendeu a operação e aceitou a
comprovação da origem do depósito de R$ 225.000,00. O que a contribuinte deveria comprovar
seria a destinação para a compra de milho.
Verificou-se que no contrato de cessão de crédito, o cedente (Johny Alberto
Quesinski), deu a quitação total do crédito de R$ 225.000,00, mas a empresa somente apresentou
a transferência no valor de R$ 34.000,00 para o cedente. Foram apresentadas transferências
bancárias feitas a outras pessoas, porém, sem nenhum documento hábil (Notas Fiscais) de forma a
comprovar que essas transferências seriam relativas à essa operação. Ainda foram apresentados
recibos de adiantamento de frete e cópias de Conhecimento de Transporte Rodoviário de Carga
(CTRC) com data anterior ao depósito.
Nesse contexto, não merece razão à contribuinte, motivo por que, deve ser
mantido o lançamento da diferença de R$ 191.000,00 de omissão de receita.
Afirma ainda a Recorrente a existência de equívocos no lançamento, tendo em vista
que a Fiscalização considerou no campo “Valor Efetivam. Pago”, montante considerado como
recebido a totalidade do Frete (assim considerada o Adiantamento e Saldo), sendo que a cifra
repassada à Mundo Verde consiste apenas no Adiantamento de Frete, de sorte que a diferença
apurada acabou por refletir no Saldo de Frete não recebido. Faz referência à planilha denominada
Anexo 03 do TVF e rebate a base de cálculo das omissões de serviços de transporte de carga
indicados no Anexo 05 do TVF, colacionando trechos de relatório de embarques para concluir que
é falsa a constatação de omissão de receita quando a Fiscalização considera dentro do Total do
Frete o Saldo de Frete que nunca entrou no seu caixa.
Nesse ponto há de se ressaltar que, no Anexo 03, relacionou-se todos os contratos
em que foram apuradas diferenças entre os valores recebidos para pagamentos de obrigações de
terceiros e os valores efetivamente pagos, bem como os valores de serviços (comissões) em que
não ocorreram emissão de Notas Fiscais. Constatou-se ainda que na grande maioria dos contratos,
as diferenças se davam com relação ao ICMS sobre Frete e sobre Produtos, Adiantamento de
Frete, e em alguns contratos os valores foram unificados e o recebimento foi intitulado de
Despesas de Embarques.
Fl. 7105
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.009 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725037/2011-71
18
Consta, inclusive, na folha 5 da Planilha Anexo 03 – Diferenças Apuradas (fl.
6706/6707), relativamente ao Contrato 752 – Adiantamento de Frete; Contrato 753 –
Adiantamento de Frete; Contrato 765 – Adiantamento de Frete.
A movimentação financeira relacionada ao adiantamento de frete e os documentos
a ela relacionados, foram apresentados pela empresa em resposta aos Termos no 002 e 003/2011,
em que justifica que para agilizar a liberação de motoristas e veículos carregados e dar apoio na
cidade à Transportadora Rodogrãos, contratada pelo cliente, a empresa Mundo Verde recebe os
valores desses adiantamentos em sua conta corrente e repassa integralmente para os motoristas
contratados. Os valores e as informações foram repassados ao Fisco pela empresa e em nenhum
momento foi observado ou contraposto pela contribuinte questões relacionadas ao saldo de frete
ou qual valor corresponde ao efetivamente recebido, até porque o documento oficial apresentado
foi a CTRC, além dos recibos.
Após intimação para esclarecimentos quanto às emissões de CTRC, os valores dos
Fretes, recibos de Adiantamento de Fretes, a empresa nada respondeu, conforme se destaca do
seguinte trecho do TVF (fl. 6673):

Nesse contexto, em face das inconsistências apresentadas e, repita-se, não
esclarecidas pela contribuinte durante a fiscalização através de documentação contraposta, foi
realizado o lançamento relativo à Omissão de Receita de Prestação de Serviço de Transporte de
Carga, conforme razões abaixo:

Fl. 7106
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.009 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725037/2011-71
19
Vejamos a abordagem feita pela DRJ no tocante à documentação relacionada aos
serviços:
Conforme foi anotado no TVF, no Anexo 03 foram relacionados todos os
Contratos em que foram apuradas diferenças entre os valores recebidos para
pagamentos de obrigações de terceiros e os valores efetivamente pagos, bem
como os valores de serviços (Comissões) em que não houve emissão de notas
fiscais. Na grande maioria dos Contratos as diferenças se davam com relação aos
ICMS s/Frete e s/Produtos. Em alguns Contratos os valores foram unificados e o
recebimento estipulado foi intitulado de Despesas de Embarques, que da mesma
forma se referiam à Adiantamento de Frete, ICMS s/Frete e ICMS s/Produtos,
pagos pela fiscalizada. Além da consolidação do levantamento, a fiscalização
discorreu no TVF sobre especificidades de alguns contratos. O Anexo 04 foi
elaborado em complemento ao Anexo 03, tendo sido relacionado cada cliente e
seu respectivo Contrato e o valor dos serviços previstos, os quais não tiveram
notas fiscais emitidas pela empresa fiscalizada.
Por sua vez, no Anexo 05, foram consolidadas todas as diferenças apuradas na
prestação de serviços de transporte de cargas, tendo a fiscalização ressaltado que,
nos casos em que a empresa fiscalizada é a própria transportadora, não foram
considerados o ICMS s/Frete, cobrado a parte, como Obrigação de Terceiros.
Também foi verificado que os valores constantes nos Relatórios, bem como nos
Recibos de Adiantamento de Frete apresentados, estavam superiores aos valores
constantes nos Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC),
denunciando que o contribuinte recebeu valores superiores aos declarados.
Nesses termos, se a análise foi realizada com base em documentos e foi constatado
que os Recibos de Adiantamento de Frete estão superiores aos valores constantes nos
Conhecimentos de Transporte Rodoviário de Cargas (CTRC), restou configurada a omissão, não
havendo que se falar em insubsistência na apuração dos lançamentos contidos no Anexo 05.

Lançamentos Reflexos – CSLL, PIS e COFINS
A solução dada ao lançamento principal, relativo ao Imposto de Renda Pessoa
Jurídica, aplica-se, no que couber, aos lançamentos decorrentes.

Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário, rejeitar as preliminares
de nulidade e a alegação de prescrição intercorrente, e, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para, com relação ao Anexo 01 do Termo de Verificação Fiscal (TVF), considerar
como de origem comprovada os créditos de R$ 67.400,00, R$ 11.674,18 e R$ 18.258,50.

Fl. 7107
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1002-004.009 – 1a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10530.725037/2011-71
20
Assinado Digitalmente
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 7108
DF CARF MF
Original